Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-24.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 1001036-25.2021.8.11.0040
Apelantes: Alisson Miranda de Oliveira
Ozeias Xavier Pereira Nato
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Nos autos da ação penal n. 1001036-25.2021.8.11.0040, que tramitou no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, Alisson Miranda de Oliveira foi condenado ao cumprimento da reprimenda global de 7 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 160 dias-multa, além de 6 meses de detenção, e Ozeias Xavier Pereira Nato, condenado à pena global de 5 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de 120 dias-multa, e 4 meses de detenção, ambos pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, artigo 311, caput, e artigo 307, todos do Código Penal, e sem o direito de recorrer em liberdade.
Por meio de advogado constituído, interpuseram seus apelos.
Nas razões recursais anexas apresentada em benefício de Ozeias Xavier Pereira Nato (Id. 103480009), a defesa busca, em sede liminar, que seja concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do vertente recurso.
No mérito, pede que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação a todos os ilícito pelo qual foi condenado, e a extirpação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, além da redução da fração concernente à figura do crime continuado, levada a efeito na dosimetria da pena relativa ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, e, por fim, seja aplicado o regime semiaberto, considerando o montante da reprimenda aplicada, e, sobretudo, pelo fato de ser primário e sem antecedentes criminais.
O parquet apresentou as contrarrazões recursais (Id. 103480011), rebatendo os argumentos defensivos, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.
Em relação ao sentenciado Alisson Miranda de Oliveira, a defesa pede nas razões recursais inclusas (Id. 103480017), a defesa busca, igualmente, a concessão liminar do direito de aguardar em liberdade o julgamento do apelo interposto.
E, no mérito, almeja sua absolvição em relação aos crimes de furto qualificado e adulteração de sinal de veículo automotor, sustentando que não existem provas suficientes quanto à autoria delitiva, mormente porque somente estava de carona no veículo conduzido pelo cosentenciado.
Por outra vertente, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de atribuição de falsa identidade, e o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, para todos os delitos em que foi condenado, bem como a aplicação do regime semiaberto.
Em suas contrarrazões (Id. 103480019), a representante ministerial entende que a sentença condenatória deve ser mantida, assim como a reprimenda aplicada, razão pela qual pede o desprovimento do apelo defensivo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo parcial provimento dos apelos defensivos.
Por fim, observa que a empresa jurídica Jurumirim Mineração Locação e Construtora, interpôs recurso de apelação almejando a restituição dos veículos apreendidos, porém, o magistrado singular não se atentou ao recurso interposto, de modo que os autos foram encaminhados a este sodalício sem apresentação das razões e contrarrazões recursais – de modo que sugere o desmembramento do feito em relação àquele apelo.
É o relatório.
Como visto, ambos os apelantes pretendem a concessão de medida liminar para aguardar em liberdade o julgamento dos respectivos recursos de apelação criminal.
Contudo, além de os pedidos serem desprovidos de qualquer fundamentação, é evidente que não prosperam as pretensões.
No caso, o juiz singular negou aos sentenciados o direito de recorrerem em liberdade, por entender que não houve alteração fática que comprometa a necessidade do carcer ad cautelam, o que se reforça ainda mais em razão da sentença condenatória que estabeleceu a ambos o regime inicial fechado.
Não é desmedido o entendimento do magistrado singular, haja vista que os apelantes foram presos em flagrante, tiveram as prisões convertidas em preventiva (Id. 103468862), e assim permaneceram ao logo de toda a instrução criminal.
Importante ressaltar que esta Colenda Câmara Criminal, no decorrer do trâmite processual ainda julgou o habeas corpus n 1001593-35.2021, impetrado em benefício de Ozeias Xavier Pereira Nato, e entendeu presentes os requisitos da custódia cautelar, ressaltando a sua periculosidade e a gravidade dos delitos perpetrados.
Em relação ao apelante Alisson Miranda de Oliveira a necessidade da custódia cautelar é ainda mais presente, sobretudo porque ele este não é um fato isolado, haja vista sua reincidência e mau antecedentes.
Assim, a meu ver, está evidenciado que a negativa de recorrer em liberdade está justificada, de sorte que a prisão em comento ainda se faz necessária para garantir a ordem pública, sobretudo pela situação de reiteração criminosa de um, e pela gravidade concreta das condutas atribuídas a ambos os sentenciados.
Ademais, entendo que seria até mesmo um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial, nesta fase, aos sentenciados que permaneceram segregados ao longo de toda a instrução criminal, de modo que, estando agora condenados ao cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado, é evidente, portanto, que não fazem jus ao benefício de aguardar o julgamento de recurso em liberdade.
Com essas considerações, sem necessidade de delongas, indefiro os pedidos liminares.
Em prossecução, acolho a manifestação ministerial e determino o desmembramento do feito em relação ao recurso de apelação interposto pela empresa Jurumirim Transportes de Cargas Ltda (Id. 103479998), determinando sua remessa ao Juízo de origem, para que proceda com os trâmites necessários.
Intime-se, certifique-se e proceda-se com as demais determinações.
Após, volvam-me os autos conclusos para análise dos méritos recursais.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator